Tribunal: TJES
Processo: 5000380-73.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000380-73.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERCILIA VIEIRA DA SILVA
RECORRIDO: CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000380-73.2023.8.08.0020

RECORRENTE: ERCILIA VIEIRA DA SILVA

RECORRIDA: CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
EDUARDO GERALDO DE MATOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTO EM CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DESCONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ERCILIA VIEIRA DA SILVA
em face de
CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
. Narra a autora, em síntese, que verificou a ocorrência de descontos no valor de R$ 39,39 em sua conta poupança referente a um seguro administrado pela requerida, o qual não reconhece. Aduz que, ao entrar em contato com a instituição financeira, descobriu que os descontos iniciaram em maio de 2022. Sustenta que os descontos são indevidos, pois não contratou nenhum seguro, motivo pelo qual requereu a devolução, em dobro, dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6250161), a requerida alegou que da proposta de seguro e autorização de débito em conta corrente foi contratada pela autora, estando clara a identidade das assinaturas lavradas em ambos os documentos, que são indubitavelmente da requerente. Sustentou que a autora tinha plena consciência quando da contratação do seguro, bem como da autorização para desconto em sua conta corrente. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 6350168) proferida pelo juízo
a quo
resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
e CONDENO
a parte ré a pagar à parte autora a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, bem como pagar a parte autora a quantia de R$ 720,24 (setecentos e vinte reais e vinte e quatro centavos), a título de danos materiais (repetição de indébito)
,
acrescido de juros pela taxa SELIC a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.”

A requerente interpôs Recurso Inominado (ID. 6350172) requerendo a majoração do valor fixado pelo juízo de piso a título de danos morais.

A parte ré, ora recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 6350175), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Oportunamente, defiro o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita à Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

É fato incontroverso a ocorrência na falha na prestação dos serviços da recorrida, uma vez que os descontos foram realizados sem autorização ou contratação do seguro por parte da autora. Assim, verifico que o presente recurso se limita ao
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
.

Pois bem. No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Entretanto, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)